Tribunal: TCU
Processo: 021.913/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em acompanhamento sobre irregularidades na concepção e na execução do Plano de Ação de 2025 firmado entre o Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi/DF) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/DF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, com pedido de medida cautelar formulada pela unidade instrutora, em decorrência de graves irregularidades na concepção e na execução do Plano de Ação de 2025 firmado entre o Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi/DF) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/DF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator em despacho à peça 55 dos presentes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. comunicar o Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi/DF) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/DF) da presente decisão.